Tribunal: TCU
Processo: 013.313/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5547/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 013.313/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1 Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aline de Azevedo Oliveira (CPF XXX.742.357-XX); Alzira Alves Pires (CPF XXX.415.827-XX); Andrea Alves Penido (CPF XXX.285.017-XX); Angelica Alves Penido de Oliveira (CPF XXX.417.407-XX); Claudia Alves Penido (CPF XXX.330.817-XX); Jeffeson da Silva Pinheiro (CPF XXX.441.767-XX); Jesum da Silva Pinheiro (CPF XXX.006.397-XX); Luciani Torres Machado (CPF XXX.600.957-XX); Maria Franco Alves (CPF XXX.126.097-XX); Patricia Alves Penido de Oliveira (CPF XXX.368.607-XX); Patricia da Silva Pinheiro (CPF XXX.441.757-XX); Selmira Penido dos Santos (CPF XXX.330.747-XX); Zilah Flaeschen Machado (CPF XXX.706.757-XX) e Zilani de Oliveira Machado (CPF XXX.161.067-XX). 1.3. Unidade: Primeira Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.